Tribunal: TJES
Processo: 5009426-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009426-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: THIAGO DE ASSIS CARVALHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA O DEVEDOR PAGAR A DÍVIDA. RESTRIÇÃO DE RETIRADA DO BEM DA COMARCA NO PRAZO DE 05 DIAS. RAZOABILIDADE. DECRETO LEI Nº 911/69. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na origem, a parte agravante ajuizou ação de busca e apreensão narrando, em apertada síntese, que concedeu à parte ré, ora agravado, um financiamento para aquisição de bem garantido por alienação fiduciária, tendo como garantia a transferiu do veículo em questão. Na sequência, relata que o requerido se encontra inadimplente em relação ao aludido contrato desde 01/04/2023, incorrendo, em mora nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

2.
Inicialmente, cumpre destacar que não se pode negar a possibilidade de o devedor pagar a dívida e recuperar a posse do veículo durante o quinquídio legal concedido, sendo de cautela que o bem permaneça na comarca onde tramita a demanda.

3.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou, no julgamento de recurso repetitivo, que, “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (2ª Seção, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/05/2014).

4.
No prazo de cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, podendo ser determinado pelo magistrado a restrição de retirada do bem alienado fiduciariamente do território da comarca, até o término prazo legal de 05 (cinco) dias, conforme consta na decisão ora agravada.

5.
No “item 6” da decisão objurgada o d. Juiz de origem advertiu a parte autora e o depositário fiel, no sentido de que “
é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções
”
.

6.
Como se pode verificar, tal vedação de transferência do bem é tão somente até o encerramento do prazo de 5 (cinco) dias para pagamento após a execução da liminar de busca e apreensão, tendo como base legal a sanção prevista no § 6º do art. 3º do DL 911/69 aplicada, se for o caso de improcedência da ação, ao final da fase de cognição.

7.
No caso específico dos autos, não efetuado o pagamento da dívida, no prazo legal, poderá o credor fiduciário remover o veículo para outra unidade da federação e aliená-lo como bem entender, independente de autorização judicial, uma vez que a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem estarão consolidadas no seu patrimônio (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º).

8.
No que tange ao ponto específico da multa aplicada na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de transferência antes do prazo legal, entendo pela manutenção de sua fixação. A razão dessa assertiva reside no fato de que tal sanção tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessário para garantir a efetividade da medida de busca e apreensão e, concomitantemente, a fiel observância das normas que regem o tema, em especial o Decreto-Lei nº 911/69.

9.
Imperioso destacar que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial e, portanto, não vislumbro nenhuma razão para conceder o efeito almejado no presente recurso.

10.
É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

11
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível e Comercial de Linhares (processo

5006096-51.2023.8.08.0030), que nos autos da ação de busca e apreensão (Dec.Lei 911/1969) proposta em face de
THIAGO DE ASSIS CARVALHO,
deferiu a liminar, contudo, antes de decorrido o prazo para pagamento, vedou a transferência do bem objeto demanda para comarca diversa do trâmite do processo, antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa de rs 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções.

Nas razões do recurso, alega o agravante, em breve síntese, que a aplicação da multa no patamar em que foi fixada constitui-se em verdadeiro perigo ao agravante, podendo ocasionar-lhe mais prejuízos, além daqueles já sofridos com a inadimplência do contrato.

Com base em tais fundamentos, requer a revogação da decisão objurgada, no que se refere a imposição de multa diária.

Decisão de Id nº 5798294, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível e Comercial de Linhares (processo

5006096-51.2023.8.08.0030), que nos autos da ação de busca e apreensão (Dec.Lei 911/1969) proposta em face de
THIAGO DE ASSIS CARVALHO,
deferiu a liminar, contudo, antes de decorrido o prazo para pagamento, vedou a transferência do bem objeto demanda para comarca diversa do trâmite do processo, antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções.

Nas razões do recurso, alega o agravante, em breve síntese, que a aplicação da multa no patamar em que foi fixada constitui-se em verdadeiro perigo ao agravante, podendo ocasionar-lhe mais prejuízos, além daqueles já sofridos com a inadimplência do contrato.

Com base em tais fundamentos, requer a revogação da decisão objurgada, no que se refere a imposição de multa diária. Na decisão lançada no ID nº 5798294, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 5798294), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, a parte agravante ajuizou ação de busca e apreensão narrando, em apertada síntese, que concedeu à parte ré, ora agravado, um financiamento para aquisição de bem garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 16.725,03 (dezesseis mil, setecentos e vinte e cinco reais e três centavos), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 604,64 (seiscentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos), com vencimento final em 01/09/2026.

Consta que a título de garantia da obrigação assumida, a parte transferiu em alienação fiduciária do veículo marca Honda, modelo BIZ 110I, descrito nos autos.

Na sequência, relata que o requerido se encontra inadimplente em relação ao aludido contrato desde 01/04/2023, incorrendo, em mora nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que não se pode negar a possibilidade de o devedor pagar a dívida e recuperar a posse do veículo durante o quinquídio legal concedido, sendo de cautela que o bem permaneça na comarca onde tramita a demanda.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou, no julgamento de recurso repetitivo, que, “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (2ª Seção, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/05/2014).

Portanto, no prazo de cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, podendo ser determinado pelo magistrado a restrição de retirada do bem alienado fiduciariamente do território da comarca, até o término prazo legal de 05 (cinco) dias, conforme consta na decisão ora agravada.

No “item 6” da decisão objurgada o d. Juiz de origem advertiu a parte autora e o depositário fiel, no sentido de que “
é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções
”
.

Como se pode verificar, tal vedação de transferência do bem é tão somente até o encerramento do prazo de 5 (cinco) dias para pagamento após a execução da liminar de busca e apreensão, tendo como base legal a sanção prevista no § 6º do art. 3º do DL 911/69 aplicada, se for o caso de improcedência da ação, ao final da fase de cognição.

Portanto, não vislumbro nenhuma ilegalidade da decisão objurgada, pois a vedação é tão somente para impedir a retirada do bem apreendido da sede do juízo, enquanto não vencido o prazo de cinco (05) dias para eventual quitação da dívida.

A respeito do presente tema, segue a orientação jurisprudencial deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE FORMA INDETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE. R
E
CURSO CONHECIDO E PROVIDO
. [...]. 2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor.
Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003167, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. RESTITUIÇÃO DO BEM. REMOÇÃO DO VEÍCULO. COMARCA DIVERSA. Recurso Desprovido. 1) Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bens móveis regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a mora constitui-se ex re, ou seja, decorre automaticamente do vencimento do prazo para o pagamento do débito, na forma do § 2º do art. 2º do referido diploma legal. 2) Hipótese na qual a devedora fora devidamente constituída em mora, conforme a notificação extrajudicial, motivo pelo qual concedida liminarmente a busca e apreensão. 3) Nada obstante, a venda ou remoção do veículo apreendido pressupõe a consolidação da propriedade em favor do credor, sendo necessária, para tanto, a observância do procedimento previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. 4)
A consolidação da propriedade somente se efetivará cinco dias após a execução da liminar. Em caso de pagamento pelo devedor, o bem lhe será restituído livre de ônus.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001261, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA APÓS O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1
As questões atinentes à incidência de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer constituem-se matéria de ordem pública, sendo passíveis de conhecimento a qualquer momento ou grau de jurisdição.
2 - Após o decurso do prazo para purgação da mora o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, já que a lei não veda a prática destes atos. 3 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag AI, 012189001881, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019).

No caso específico dos autos, não efetuado o pagamento da dívida, no prazo legal, poderá o credor fiduciário remover o veículo para outra unidade da federação e aliená-lo como bem entender, independente de autorização judicial, uma vez que a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem estarão consolidadas no seu patrimônio (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º).

No que tange ao ponto específico da multa aplicada na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de transferência antes do prazo legal, entendo pela manutenção de sua fixação.

A razão dessa assertiva reside no fato de que tal sanção tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessário para garantir a efetividade da medida de busca e apreensão e, concomitantemente, a fiel observância das normas que regem o tema, em especial o Decreto-Lei nº 911/69.

Além disso, imperioso destacar que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial e, portanto, não vislumbro nenhuma razão para conceder o efeito almejado no presente recurso.

É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2°, do CPC).

Não há balizas objetivas para a fixação do valor da multa. Em todo caso, ele deve ser o suficiente para estimular o cumprimento da ordem judicial. Por isso que, diante das circunstâncias do caso concreto (situação econômica das partes, tempo de resistência do devedor, vantagens por ele carreadas com o descumprimento, inércia injustificada etc.), o
quantum
pode superar aquele que se atribui ao bem jurídico visado, principalmente, pelo longo período de tempo em que, de forma injustificada, a ordem judicial foi desprezada
.

Esse ponto merece realce, porque, na hipótese de fixação de multa diária, a relação de proporcionalidade entre o valor da obrigação principal e o da multa não deve ser vista como uma parte isolada no final do processo, mas como uma etapa que se inicia com uma decisão judicial, se desenvolve com desprezo por ela, se encerra com o seu cumprimento.

Nesse sentido, mister destacar o judicioso voto do Min. Marco Aurélio Bellizze, relator do AgRg no AREsp 648.677/SP, julgado perante a Terceira Turma do STJ, em 22/11/2016:

No caso, o Tribunal de origem, nos autos da ação de obrigação de fazer, reduzindo a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixou a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo não cumprimento da determinação de fornecimento dos IPs, somados os atrasos na determinação judicial (4.11.2008 a 23.1.2009) e a condição econômica da ré (e-STJ, fl. 651).

Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2682014; AgRg no AREsp n. 363.280RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27112013; REsp n. 947.466PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13102009.

Ocorre, entretanto, que esse não é o único e nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreintes, notadamente em situações semelhantes a dos presentes autos, em que há pessoas físicas, jurídicas e grupos econômicos dotados de boa situação econômico-financeira. Essas pessoas, apesar de serem capazes de pagar a multa fixada, adotam a perversa estratégia de não cumprir a decisão judicial, deixando crescer o valor devido em proporções gigantescas em relação ao valor que originou a execução, para, ao final, bater às portas do judiciário, postulando a revisão daquela quantia. Assim, pretendem transferir ao órgão jurisdicional, até mesmo a este Tribunal Superior, responsabilidade que era sua, sob o fundamento de que o pagamento do montante inviabiliza sua saúde financeira e gera enriquecimento ilícito do credor, fundamentos principais de tais pedidos de redução.

(...)

Em síntese, o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, para a fase de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial.

Feitas tais considerações, deve-se atender para o fato de que a multa fixada na decisão fustigada somente será aplicada se o credor, ora agravante, proceder a transferência do bem da Comarca de Linhares antes de vencido o quinquídio legal, conduta que pode ser perfeitamente evitada, não ocorrendo, assim, prejuízo ao agravante em cumprir o comando judicial.

Dessa forma, entendo que a multa arbitrada, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra desproporcional, tendo como base as peculiaridades da causa e o porte econômico do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado os termos da r. decisão proferida na instância
a quo
.

É como voto.

1.

TALAMINI, Eduardo.
Tutela relativa aos deveres de fazer e de não f
azer e sua extensão aos deveres de entrega de coisa. São Paulo: RT, 2003. FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 485: “Dispõe a lei que para vencer a recalcitrância do devedor o juiz pode fixar multa diária, cuja incidência dia a dia seja capaz de atemorizá-lo quanto ao dano patrimonial que sofrerá, de tal maneira que o faça abandonar aquele estado de inércia. A técnica das astreintes exige que a mesma não tenha compromisso de proporcionalidade com a obrigação principal para que o devedor capitule diante de seu montante avassalador”. No mesmo sentido: MARINONI, Luiz Guilherme.
Técnica processual e tutela dos direitos.
São Paulo: RT, 2004, p. 396.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar